Tribunal: TJBA
Processo: 8162882-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162882-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ANTONIO DE JESUS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE, FORMA SIMPLES, EM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS ANTERIORES A 30.03.2021 E DOBRADA, PARA AS POSTERIORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO EXCESSIVO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco Ficsa S/A contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Antonio de Jesus da Silva em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo de nº 010001874191, determinando a suspensão dos descontos mensais e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O banco alegou regularidade da contratação, ausência de danos materiais e morais e excesso no valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente em forma simples ou em dobro; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais e, sendo, o valor adequado à hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, bastando a demonstração do fato, dano e nexo causal. 2. A impugnação da autenticidade da assinatura no contrato obriga o banco a comprovar sua veracidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1061. 3. A instituição financeira não comprova a autenticidade do contrato, e as inconsistências documentais comprometem a validade do negócio jurídico. 4. A fraude é considerada fortuito interno, não eximindo a responsabilidade da instituição bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ. 5. A repetição do indébito foi determinada de forma simples para descontos anteriores a 30.03.2021 e de forma dobrada para cobranças posteriores, em conformidade com a tese fixada pelo STJ no REsp nº 676.608/RS. 6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do abalo concreto. 7. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta o grau do dano e a condição econômica das partes, devendo o valor de R$ 10.000,00 ser reduzido para R$ 3.000,00, diante das circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva na cobrança. 2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa e prescinde de comprovação específica. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649-MA, Tema 1061; STJ, REsp 676.608/RS; STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-BA, APL 0002640-61.2013.8.05.0080; TJ-BA, APL 8062942-50.2019.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n. 8162882-46.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante, BANCO FICSA S/A. e como apelado, ANTONIO DE JESUS DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a sentença recorrida a fim de (a) minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais); (b) determinar que, quanto à condenação da ré à devolução, do valor total descontado indevidamente do benefício previdenciário do apelado, ocorra na forma simples, em relação aos descontos realizados anteriormente a 30/03/2021 e, em dobro, após essa data; e (c) autorizar a compensação/devolução de eventuais valores depositados/ estornados em prol do requerente com o valor da condenação, se já não realizada na via administrativa, devendo incidir correção monetária sobre o montante a ser compensado, tendo como termo inicial a data da disponibilização do valor em conta da parte autora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09